Tribunal: STF
Processo: ARE 660693
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DE LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, II, XXXIX E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DOS DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. REINÍCIO DOS PRAZO PARA A OBTENÇÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. A alegação de que o paciente não teria cometido a falta disciplinar é inviável de ser analisada pela via escolhida por demandar, inarredavelmente, o amplo reexame dos fatos e provas. 



    2. A Sexta Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que o cometimento de falta grave dá azo à regressão de regime prisional e à perda dos dias remidos, com esteio no que preceituam, respectivamente, os arts. 118 e 127 da Lei n.º 7.210/84. 



    3. Entretanto, prevalece, neste órgão fracionário, a partir do julgamento do Habeas Corpus n.º 123.451/RS, a orientação segundo a qual, por ausência de previsão legal, em caso de prática de falta grave, não há a interrupção do lapso necessário para concessão de benefícios, inclusive, a progressão de regime. 



    4. Ordem parcialmente concedida, tão somente a fim de que a falta grave não seja considerada como marco interruptivo da contagem dos prazos para obtenção dos benefícios da execução penal.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 5º, caput, incisos II, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumentou, em síntese, que “Não resta dúvida de que o cometimento de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso para a concessão dos benefícios executórios, especialmente para fins de progressão de regime, pois caso quisessem excluir esse beneficio da interrupção o teriam feito de forma expressa, assim como aconteceu com o livramento”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do recurso extraordinário a que se refere o presente agravo exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe a Lei de Execução Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes específicos: RE 1.082.348/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/05/2018; RE 1.083.070/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/03/2018; RE 1.101.958, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/02/2018; RE 603.459, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/02/2018; RE 1.088.589, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 05/12/2017; RE 760.875, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 01/08/2017; RE 1.081.444, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 06/11/2017.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente